Tribunal: STF
Processo: RE 688984
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-01
Data de publicação: 2013-02-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - LICITAÇÃO - LEI Nº 8.666/93 E PORTARIA MME Nº 112/2006 - DISCUSSÃO SOBRE REGRAS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - CONTROVÉRSIA REFERENTE A CLÁUSULAS PREVISTAS EM EDITAL - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - MATÉRIA A CUJO RESPEITO O PLENÁRIO VIRTUAL DESTA SUPREMA CORTE RECONHECEU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RECUSADOS.